Tribunal: TJDFT
Processo: 0026907-73.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026907-73.2010.8.07.0007 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDITH DA GRACA GOMES DA SILVA, JALES GOMES DA SILVA, JOMAQUE GOMES DA SILVA, ESPOLIO DE JACY MOREIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que houve ofensa direta à Constituição Federal e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, determino o desentranhamento do agravo de id. 16097769, por tratar-se de mera reprodução do primeiro, considerando que, se não tem escopo meramente protelatório com vistas a tumultuar o processo, deve ter sido juntado por engano. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033